Tribunal: STF
Processo: HC 192543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando da Silva Cardoso, em favor de Elis Regina Pureza de Oliveira, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 606.364/RS.
    A defesa afirma que, presa por tráfico e associação, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar. Descumpridas as condições, foi novamente decretada a prisão preventiva.
    Impetrado habeas corpus no TJ/RS, a ordem foi denegada. No STJ, indeferiu-se a liminar.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Quanto ao descumprimento da cautelar, a defesa afirma que, “agindo com extremo zelo, a quem se exige de uma verdadeira mãe, a paciente foi residir em outra localidade, na região rural da cidade de Triunfo/RS, afastada inclusive dos demais familiares. Contudo, por desconhecimento das condições impostas ou mesmo com uma parcela de negligência, uma vez que ré primária absoluta, o único erro da paciente foi não ter informado nos autos o novo endereço. Equívoco este que já surtiu prejuízo suficiente à Elis Regina, declarada revel no processo originário e, por isso, não pôde apresentar sua versão pessoal acerca das acusações contra si.” (eDOC 1, p. 6)
    Argumenta que “a paciente é primária absoluta, bem como não foi havida a apreensão de nenhuma grama sequer de drogas em sua posse ou mesmo no local onde seus filhos residiam. Embora o imóvel estivesse em nome da paciente, o local onde apreenderam as drogas não era a residência dela e tampouco dos seus filhos.”
    Inicialmente, registro que não tenho concedido a prisão domiciliar a mães que traficam no interior de seu domicílio (HC 190.301, AgR no HC 187.189, entre outros). Contudo, não é o caso dos autos.
    Na espécie, concedida a prisão domiciliar, foi imposta a obrigação de requerer autorização judicial para sair da comarca, mas a paciente começou a trabalhar e, ainda, em cidade distinta daquela onde residia. 
    Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.
    É bem certo que foi imposta a prisão domiciliar e, portanto, a paciente não poderia sair de seu domicílio e, além disso, dele saiu para outra comarca.
    Ocorre que, ao que tudo indica, a paciente teria saído para trabalhar. É evidente que, nesse caso, deveria requerer autorização do Juízo. Todavia, no caso concreto, penso que o descumprimento se deu por displicência e não com vontade dirigida a descumprir. Veja-se a informação prestada pelo magistrado de primeiro grau ao Tribunal:
          “[…]
    Após, no entanto, a prisão preventiva da ré foi substituída por prisão domiciliar, na qual ficou consignado que ela possui sete filhos menores de idade (fls. 157/158). Na decisão foram fixadas as condições ao benefício, dentre elas a de Elis Regina comparecer a todos os atos do processo, quando devidamente intimada e manter-se recolhida exclusivamente em sua residência, só podendo dela ausentar-se com prévia autorização deste Juízo.. Ocorre que, segundo termo de audiência da fl. 350, a ré deixou de comparecer à audiência de instrução designada, bem como no momento de sua intimação, sua filha informou que encontrava-se trabalhando fora da Comarca, sem autorização judicial, descumprindo, assim, duas das condições impostas em sede da benesse. […]”.(eDOC 8, p. 5)
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    A colocação da paciente em prisão domiciliar, assim, é medida que se impõe, considerado, excepcionalmente, o motivo que teria levado a paciente a descumprir a medida imposta.
    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a prisão domiciliar imposta à paciente, com a advertência de que somente poderá se ausentar de seu domicílio com prévia autorização do Juízo de primeiro grau, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.
    Determino, ainda, proibição de contato com eventuais investigados, seja por meio pessoal, telefônico ou virtual.
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente